Tribunal: TJSP
Processo: 2218659-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Lorena. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2018 a 2021. Ação ajuizada pelo Município em face da CDHU, que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca, além de ser parte ilegítima para responder pelos débitos, pleiteando ainda o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa exigida. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Lorena. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2018 a 2021. Ação ajuizada pelo Município em face da CDHU, que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca, além de ser parte ilegítima para responder pelos débitos, pleiteando ainda o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa exigida. Decisão que rejeitou a exceção. Irresignação. Cabimento em parte. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promissário comprador. Tema no 122 do C.STJ. Parte excipiente que, porém, é empresa pública prestadora de serviço público essencial, relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Participação do Governo do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social (99,99%). Incidência do art. 150, VI, letra 'a', §2o, da CF. Precedentes. Imunidade tributária recíproca ora reconhecida que abrange somente os impostos. Constitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo. Incidência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, com extinção da execução no que se refere ao IPTU. Condenação do Município em honorários de sucumbência. Recurso provido em parte.